Tribunal: TJMT
Processo: 1029215-21.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029215-21.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (IMPETRANTE), FREDERICK THIECO SANTOS NUNES - CPF: 016.538.871-41 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER LEITE SANTANA - CPF: 693.178.011-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – TESE DE QUE O PACIENTE ESTAVA A CAMINHO DA DELEGACIA QUANDO FOI PRESO EM FLAGRANTE DELITO QUE NÃO AFASTA O
PERICULUM LIBERTATIS
CONSTATADO NA HIPÓTESE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrado o crime contra a vida. Nesse cenário, ainda que considerada a tese de que o paciente não se encontrava em fuga, mas a caminho da Delegacia de Polícia quando foi abordado pelos policiais militares e preso em flagrante delito, tal arguição não elide a constatação de
periculum libertatis
aferida a partir do
modus operandi
empregado, em tese, para a consecução da prática criminosa. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1029215-21.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE: DR. LUIZ CARLOS REZENDE

PACIENTE: FREDERICK THIECO SANTOS NUNES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente no bojo do APFD n. 1009493-84.2023.8.11.0037 (PJe), pela suposta prática do delito de
homicídio
.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente foi preso em
flagrante delito
após supostamente incorrer no delito supramencionado; vindo o claustro pré-cautelar e ser posteriormente convertido em
prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
, encontrando-se o paciente recolhido ao cárcere desde
10/10/2023
.

Formulado pleito pela revogação da prisão preventiva do paciente, o petitório restou
indeferido
pela d. autoridade judiciária acoimada coatora.

Nesse cenário, aduz o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
ausência de justa causa
para a decretação da prisão preventiva do paciente, mormente pela
ausência de seus pressupostos
, ao que acrescenta os
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo increpado, como primariedade, residência fixa, identidade certa e trabalho lícito.

Em particular, o impetrante contesta também a fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para indeferir o pleito pela revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, no sentido de que (in)existiria
concreto risco de fuga
, pois, consoante o d. causídico, “
o que ocorreu, na verdade, foi a atitude mecânica de
sair do local do crime
, até mesmo para proteger sua integridade física e, depois, devidamente acompanhado de Advogado, o Paciente se apresentaria à Autoridade Policial
”.

Com arrimo nessas assertivas, vindica a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente alvará de soltura. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação do ID 194041163 ao ID 194048181.

Determinada a
emenda
da petição inicial (ID 194378686), o impetrante carreou cópia integral dos autos originários por meio do ID 194622686.

Indeferida
a medida liminar consoante decisão de ID
195019160, solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 196205199.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 198965162).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
FREDERICK THIECO SANTOS NUNES
foi preso em flagrante delito na data de
10/10/2023
, ao incorrer, em tese, nas condutas delitivas de
homicídio qualificado
e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, as quais foram subsumidas pelo
parquet
, quando do oferecimento da denúncia, aos tipos penais previstos pelo
art. 121, §2º, IV e VIII, do Código Penal
,
e
art. 14 do Estatuto do Desarmamento.

Colhe-se da denúncia que, no dia 10 de outubro de 2023, por volta das 18:00h, em um imóvel residencial em obras, localizado na Rua Palermo, s/n., no Bairro Parque das Águas, em Primavera do Leste/MT, o paciente
matou a vítima
Cleber Leite Santana

ao lhe desferir, com
animus necandi
, vários disparos de arma de fogo de uso restrito (pistola e munições de cal. 9mm), tendo 6 (seis) disparos atingido a vítima nas regiões do abdômen, mão e braço direitos, coxa esquerda e especialmente na região frontal e regiões parietais esquerda e direita (cabeça), tudo de forma a lhe causar a morte por
traumatismo crânio encefálico produzido por projétil de arma de fogo.

Posteriormente, na mesma data, por volta das 20h40min, no Posto de Combustíveis
Aldo Locateli
, localizado na Rua São Paulo, n. 1470, no Bairro Parque Industrial, em Primavera do Leste/MT, o paciente
transportava arma de fogo de uso permitido, bem como munições e acessórios compatíveis com o armamento
, consistentes em uma carabina cal. .22 LR, n. de série EWD4854543, 34 munições de cal. .22 LR e dois carregadores de munição .22,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, a vítima
Cleber
prestava serviços de pintura para
FREDERICK
na obra da residência do paciente, e os dois tiveram alguns impasses quanto à execução desse serviço. Em razão disso, a vítima indicou seu irmão
Gilberto da Silva Santana
para prosseguir na pintura e, para isso, ligou para o paciente a fim de que ele fosse até a obra, para verificar o trabalho que ainda precisava ser feito.

O paciente foi para o local armado com uma Pistola Taurus G3, cal. 9mm., que estava em sua cintura de forma velada, e conversou com a vítima
Cleber
e com
Gilberto
sobre o serviço, cuja negociação transcorreu de forma aparentemente tranquila. Todavia, após combinarem o serviço, a vítima e o paciente se desentenderam, tendo
Cléber
segurado o pescoço de
FREDERICK
sem apertar, momento em que o paciente sacou a arma de fogo cal. 9mm que portava e disparou contra a vítima, que foi ao chão, momento em que o denunciado efetuou ao menos mais 1 (um) disparo de arma de fogo contra a cabeça da vítima caída.

Posteriormente, o denunciado fugiu do local dos fatos, em um veículo Fiat
Toro
, de cor branca. Pouco tempo depois, a Polícia Militar recebeu a comunicação do fato e, ao realizar rondas, uma guarnição visualizou um veículo trafegando em alta velocidade, que apresentava as mesmas características do veículo conduzido pelo paciente, razão pela qual iniciou o acompanhamento do automóvel, conseguindo abordá-lo quando o condutor parou para abastecer no Posto
Aldo Locateli.

Ao ser abordado pelos agentes,
FREDERICK
confirmou ser o autor dos disparos que tinham atingido a vítima e indicou que, no interior do veículo, estava a arma utilizada no crime, bem como carregadores e munições, além de outra arma, uma carabina cal. 22 LR, junto com dois carregadores e munições cal. .22 LR, as quais foram apreendidas.

Consoante exposto pelo
parquet
, após o primeiro fato narrado, o paciente foi para sua residência e se apossou da arma de fogo citada, colocou-a no seu veículo e dirigiu-se até o posto de combustíveis para abastecer, momento em que foi abordado pela polícia e a arma apreendida; devendo ser salientado que se trata de arma de fogo diversa daquela utilizada para o crime, bem como que o paciente não possuía autorização para portá-la e transportá-la, eis que tinha apenas o registro.

Realizada a audiência de custódia, o paciente teve sua prisão em flagrante homologada e
convertida em preventiva
, com esteio na necessidade de se
garantir a ordem pública
e
assegurar a aplicação da lei penal
; decreto segregatício contra o qual se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
homicídio qualificado
e
porte ilegal de arma de fogo
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 1009693-91.2023.8.11.0037 (Pje), os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n.

2023.289017; do Termo de Exibição e Apreensão n. 2023.16.419604; dos depoimentos dos policiais que diligenciaram na ocorrência; e das declarações prestadas por
Gilberto da Silva Santana
, irmão da vítima, que presenciou os fatos e narrou,
in verbis
, que, na data fatídica, “
[...] CLEBER se aproximou de FREDERICK e pegou no pescoço dele com as duas mãos, mas não chegou a apertar, e nesse momento o depoente interveio para apartá-los, porém
o FREDERICK deu um passo para trás e sacou uma pistola de dentro da roupa, que estava velada, e já iniciou os disparos em direção a CLEBER; QUE ao ver os disparos o depoente ainda tentou ajudar CLEBER a se desviar e correr sentido a rua, porém ele caiu ao chão e FREDERICK continuou atirando, tendo o depoente ouvido cerca de 10 a 11 disparos
” (ID 194622687 - Pág. 22). — Destaquei.

Demais disso, à d. autoridade policial o paciente

confessou

a prática delitiva, consoante se vê do teor de seu interrogatório (ID

194622687 - Págs. 32-33
).

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita (
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
e
assegurar a aplicação da lei penal
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] De outra parte,
a manutenção do flagrado encarcerado justifica-se pela necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312) a fim de evitar que em liberdade evada do distrito da culpa, já que logo após o fato saiu do local e somente foi preso porque a polícia empreendeu diligências e logrou êxito em localizá-lo em um posto de combustível.

Além disso,
a prisão cautelar do suspeito é necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que, diante do modus operandi demonstra ser dotado de periculosidade, tal como no presente caso, onde aparentemente o autuado ceifou a vida da vítima após uma discussão banal e porque portava uma pistola Taurus, bem como uma carabina calibre 22 além de considerável quantidade de munição.

Importante ressaltar, também, que
o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, haja vista a predisposição do Autuado em foragir do distrito da culpa colocando em risco a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 e seguintes do CPP, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria,
converto a prisão em flagrante de FREDERICK THIECO SANTOS NUNES, qualificado nos autos, em preventiva como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
”.

(Decisão de ID 194622687 - Pág. 72). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que, de um lado, a
necessidade de garantia da ordem pública
foi justificada pelo d. juízo
a quo
a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelo paciente; de outro, se reconheceu a
necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal,

face ao
risco de fuga
do paciente, que, consoante se extrai dos autos, evadiu-se do local logo após a consumação da prática criminosa.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a prisão preventiva quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Em consulta aos autos, se constata que
FREDERICK
, ao que tudo indica, após um desentendimento verbal com a vítima
Cleber
, que havia sido contratada para trabalhar na construção de sua casa, foi fisicamente agredido pelo trabalhador, que, ao menos, levou as mãos ao pescoço do increpado — o que é dito pela testemunha
Gilberto
e também pelo acusado.

Em sequência,
FREDERICK
, alegadamente movido pela fama de
Cleber
de ser uma pessoa violenta, sacou sua arma de fogo e efetuou diversos disparos contra a vítima, mesmo quando
Cleber
já estava caído no solo, consoante se extrai do depoimento de
Gilberto
e se vê do teor do laudo de exame de necropsia, que atestou a presença de
seis
feridas com características de
entrada de projétil de arma de fogo
(ID
196210651
).

Tudo isso, frise-se, ocorreu no final da tarde, ainda no interior da obra em andamento, e na presença de uma testemunha ocular,
Gilberto
, irmão da vítima; cenário em que estou convencido de que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pelo
modus operandi

empregado pelo paciente para a consecução do delito, a demonstrar sua periculosidade social e justificar a imposição do claustro preventivo.

Ademais, quanto à
aplicação da lei penal
, verte dos autos que
FREDERICK
empreendeu fuga do
locus delicti
logo após a prática delitiva
, vindo a retornar ao seu veículo, no interior do qual sua esposa
Vitória
o aguardava, para que o casal voltasse à casa de ambos. De lá, telefonaram a seu advogado, que os orientou a se apresentarem na Delegacia; vindo a ser o paciente, todavia, preso em flagrante delito por policiais militares, alegadamente enquanto parava em um posto de combustível para abastecer (ID
194622687 - Pág. 25).

Como se sabe, é pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que
a fuga, após a prática delitiva, é elemento idôneo para aferir a necessidade de segregação cautelar
. Veja-se, nesse sentido, o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

[...] 6. Ademais, com base no exame dos elementos concretos,
as instâncias ordinárias concluíram pela existência de risco de fuga, o que reforça a necessidade da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal
. Isso porque,
após cometer o crime, o agravante foi para sua casa pegar seus documentos, jogou a arma do crime no mato e tentou se esconder
. Além disso, segundo depoimento da irmã do paciente, o acusado
adotou paradeiro incerto
no dia dos fatos [...].

(AgRg no HC n. 808.909/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). — Destaquei.

Dito isso, a narrativa ofertada pelo paciente e sua esposa, no sentido de que estavam
a caminho da Delegacia
quando foram abordados pela equipe da Polícia Militar,
não contrasta com o teor do Boletim de Ocorrência n. 2023.289017
, conforme o qual é relatado que o paciente,
logo ao ser abordado
, “
levantou as mãos e perguntou se poderia retirar o cinto de segurança e já assumiu que teria sido ele mesmo que havia realizado alguns disparos em um homem que trabalhava com ele
”, vindo em seguida
a entregar a arma do crime
(ID
194622687 - Págs. 7-8).

Todavia, ainda que se considere que o paciente se encontrava de fato a caminho da Delegacia, para se entregar à d. autoridade policial, e não em rota de fuga para lugar incerto ou desconhecido, com vistas a evadir-se da aplicação da lei penal, estou convencido de que,
suficientemente delineada a gravidade concreta do delito contra a vida
, em tese, perpetrado pelo paciente, se encontra
devidamente fundamentada a
prisão preventiva decretada pelo d. juízo
a quo
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
FREDERICK THIECO SANTOS NUNES
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024